Tribunal: TJDFT
Processo: 0743857-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743857-35.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSEFINA MARÇAL DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CDA NÃO ABRANGE ANTIGO PROPRIETÁRIO. EFETIVO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu os embargos de terceiro opostos pela apelada, cancelando a constrição judicial sobre seu imóvel. 1.1 O imóvel foi penhorado em execução fiscal ajuizada contra terceiro não incluído na Certidão de Dívida Ativa à época da alienação. 1.2 A sentença reconheceu a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a alienação do imóvel configura fraude à execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Distrito Federal ingressou com execução fiscal fundamentada em Certidão de Dívida Ativa (CDA) datada 31/10/1994. Entre os devedores e corresponsáveis cadastrados na certidão não constava o nome do vendedor do imóvel em discussão. Somente em 27/7/2007 foi determinada sua inclusão no polo passivo da execução fiscal e sua citação ocorreu em 22/7/2013. 4. O imóvel foi alienado à embargante (apelada) em 26/7/2012, ou seja, cerca de 1 (um) ano antes do ato citatório. 5. Conforme entendimento do STJ, “na hipótese de redirecionamento da execução fiscal, nos casos em que o nome do sócio não consta da CDA, somente se configura fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, se a alienação dos bens do sócio ocorrer após o seu ingresso na lide, o qual se perfaz com a sua citação (efetivo redirecionamento)". (AgInt no REsp n. 1.926.717/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, DJe de 21/06/2021.)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.159.046/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.) 6. Afastada a fraude à execução, porque a alienação do imóvel ocorreu antes da citação do vendedor não incluído na CDA e, à época da negociação, foi emitida Certidão Judicial de Distribuição negativa, é ilegítima a constrição do imóvel de terceiro de boa-fé, o qual, inclusive, é utilizado como residência pela embargante, caracterizando-se como bem de família, nos termos da Lei 8.009/1990. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 185 do Código Tributário Nacional, sustentando que a alienação do imóvel pelo codevedor, em 2012, ocorreu em fraude à execução. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O especial também não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 185 do CTN. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Afastada a fraude à execução, porque a alienação do imóvel ocorreu antes da citação do vendedor não incluído na CDA e, à época da negociação, foi emitida Certidão Judicial de Distribuição negativa, é ilegítima a constrição do imóvel de terceiro de boa-fé, o qual, inclusive, é utilizado como residência pela embargante, caracterizando-se como bem de família, nos termos da Lei 8.009/1990.” (vide item 6 da ementa acima). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “Na hipótese de redirecionamento da execução fiscal, nos casos em que o nome do sócio não consta da CDA, somente se configura fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, se a alienação dos bens do sócio ocorrer após o seu ingresso na lide, o qual se perfaz com a sua citação (efetivo redirecionamento)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.159.046/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-P5Q